Tribunal: TJDFT
Processo: 0743644-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0743644-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO A presente reclamação foi interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência em favor de S..C. de F., vítima de supostos crimes de injúria e ameaça praticados por K. de S.M., com quem manteve um relacionamento de três anos. Segundo a reclamação, mesmo após o término da relação, K. continuou a enviar mensagens contendo ofensas e ameaças, tais como “calcinha dura do caralho”, “noiada do caralho”, “a gente se encontra aí viu vagabunda” e “apesar de respeitar muito sua família, vou cair na porrada com você”. O Juízo de origem indeferiu o pedido de medidas protetivas, argumentando que os fatos narrados não apresentavam risco concreto e atual que justificasse a concessão das medidas. O Ministério Público aponta que a decisão do Juízo reclamado pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, e que a reclamação é o meio adequado para impugnar a negativa de medidas protetivas de urgência. Alega ainda que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) admite a reclamação como meio de impugnação contra indeferimentos de medidas protetivas de urgência. Argumenta que, embora as medidas tenham sido indeferidas, o relato e os elementos apresentados pela vítima demonstram risco e situação de violência doméstica. Sustenta que a decisão do Juízo de origem não considerou adequadamente os indícios de violência doméstica e moral, evidenciados pelas mensagens de injúria e ameaça enviadas pela reclamada. Argumenta que a presença de ameaças e injúrias é suficiente para justificar medidas protetivas, que visam proteger a integridade física e psicológica da vítima, assegurando sua segurança e prevenindo novos episódios de violência. Além disso, o MPDFT cita que a violência moral é reconhecida pela Lei Maria da Penha (Lei n.o 11.340/2006, art. 7o, inciso V) como forma de violência doméstica, justificando o deferimento das medidas protetivas de urgência. A análise considera que a palavra da vítima deve ser valorizada em casos de violência doméstica, pois, conforme a lei, os indícios razoáveis de risco são suficientes para a concessão de medidas de proteção, sem necessidade de prova cabal do crime. Requer, assim, que seja reformada a decisão, com deferimento das medidas protetivas solicitadas, em caráter liminar e monocrático, para impedir a reclamada de se aproximar ou contatar a vítima, estabelecendo limite mínimo de distância. No mérito, a confirmação da liminar, considerando a situação de violência relatada e os elementos indicativos de risco à vítima. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Reclamação contra decisão que indeferiu medida protetiva sob os seguintes argumentos (ID 65479423): “É o relatório, DECIDO. Não obstante as informações apresentadas pela requerente não se pode olvidar que as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois para a concessão de medidas protetivas se mostra imprescindível a presença de subsídios que possibilitem aferir a real necessidade da tutela pretendida. No caso em análise não é possível verificar que a requerente esteja vivenciando atual e concreta situação de risco a justificar o deferimento das medidas requeridas. Alega a requerente que se separou da apontada ofensora em 2018, e que esta postou mensagens a difamando e a xingando, bem como disse que iria “cair na porrada” com a vítima. Todavia, a despeito da conduta reprovável da requerida, reputo ausente a situação de risco necessária ao deferimento da cautelar. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO CRIMINAL.VIAS DE FATO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. AUSENCIA DE RISCO IMINENTE VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, o Juiz, ao constatar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação e contato. 2. Não configurada uma situação de risco que autorize a medida cautelar pleiteada, e não configurada uma situação de violência de gênero, inviável a concessão da medida pretendida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT, Acórdão 1342847, 07505213820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 29/5/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, por conveniência da requerente, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma INDEFIRO o pedido em razão da insubsistência dos elementos apresentados.”N.g. Estabelece o artigo 19, da Lei no 11.340/06 que medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de elementos de convicção do julgador, porquanto ensejam restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal, bem como da grave situação de perigo causado pelo interessado. A respeito do tema, este Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “as medidas protetivas possuem cunho eminentemente protetivo e preventivo, visando, de maneira cautelar e transitória, evitar a ocorrência de violações à integridade física e psíquica das vítimas. Assim, seu deferimento deve ser sempre precedido de um juízo acerca de sua real necessidade, evitando-se sua utilização como uma verdadeira antecipação da sanção penal. (...)” (Acórdão n.777372, 20140020031567PET, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2014, publicado no DJE: 09/04/2014. Pág.: 397). No presente caso, observa-se, ainda que em uma análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, a fragilidade dos indícios até então apresentados para justificar a imposição de medidas protetivas. Não se nega a existência de fortes indícios de que a vítima tenha sofrido violência, fato que deve ser considerado com a devida seriedade. Contudo, é relevante destacar que se trata de um relacionamento que terminou em 2018 sem intercorrências até 2024 e, conforme relato da própria vítima, as partes estão afastadas. Note-se o que disse na delegacia: Declarou que, entre os anos de 2015 a 2018, se envolveu em um relacionamento com Karoline de Sousa Marques. Durante o relacionamento, terminavam e voltavam diversas vezes. Que não brigavam muito. Em 2018, terminaram e ficaram sem se falar até o presente ano. Ocorre que, em 30 de setembro de 2024, por volta das 23h, Karoline enviou mensagem em seu aplicativo Instagram, por meio do usuário @karoumarques (https://www.intagram.com/karoumarques?igsh=MTI60TRnZ3dsazk1Nw==). Ao receber a mensagem, percebeu que Karoline havia postado uma foto de sua identidade no feed, bem como uma foto da declarante com a mãe. Ao visualizar os stories, constatou que havia um print de sua página do Instagram com as mensagens "safada incentiva suicid*, calcinha dura, nem sabe chu*). Disse que, nas mensagens privadas, Karoline mandou diversos áudios em que proferiu diversos xingamentos, chamando a declarante de "vagabunda, calcinha dura, desgraça". Disse que, atualmente, está em um novo relacionamento. Que Karoline foi até o Instagram de sua atual namorada e comentou em uma das fotos que ela (a comunicante) "era manipuladora e calcinha dura". Em um desses áudios, sentiu-se ameaçada por Karoline, pois ela lhe disse em um dos áudios "apesar de respeitar muito sua família, vou cair na porrada com você". Disse que Karoline tem síndrome de Borderline. Que está preocupada com sua segurança, tendo em vista que não fala com Karoline desde 2018. Foi informada sobre a impossibilidade de arquivamento em âmbito policial. Neste ato, manifesta o desejo de REPRESENTAR, de acordo com a lei vigente, na condição de vítima do delito descrito na presente comunicação de ocorrência policial, em desfavor da autora do ilícito noticiado, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis, atendendo a condição de procedibilidade para oferecimento de proposta ou de denúncia pelo Ministério Público. A Comunicante manifesta o desejo de REQUERER, de acordo com a lei vigente, na condição de vítima do delito descrito na presente comunicação de ocorrência policial, a instauração de procedimento apuratório em desfavor do(s) autor(a)(es) do ilícito noticiado. Por oportuno, declara ter ciência de que, no caso específico, a lei prevê a extinção do direito de punir o criminoso no prazo decadencial de 06 (seis) meses, a contar da data em que tiver ciência da autoria do crime. Portanto, sabe que deverá oferecer QUEIXA-CRIME junto ao juízo criminal competente, no decorrer desse período, independentemente da conclusão das investigações policiais. Quanto as Medidas Protetivas, as requereu, e em relação à Casa Abrigo, declarou não ter interesse em ser acolhida por essa instituição. Por fim, informou que possui aplicativo WhatsApp e telefone.” Embora os relatos contidos revelem circunstâncias preocupantes, a ausência de qualquer agressão recente, além de meras alegações de difamação, enfraquece o argumento de uma necessidade iminente e atual para a aplicação de medidas protetivas. O longo período de distanciamento entre as partes sugere que o risco de violência física ou moral esteja mitigado. Portanto, diante da falta de provas mais robustas e contemporâneas que justifiquem a urgência na adoção de medidas protetivas, concluo que, neste momento, não se configura a real necessidade de sua concessão. Reforça-se, assim, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se aguardar o desenvolvimento de provas mais substanciais para a eventual adoção de providências cautelares. Assim, não verificando a existência de uma situação de risco iminente que justifique a adoção de medida cautelar, tampouco se observando, de forma evidente, a ocorrência de violência de gênero atual, torna-se inviável a concessão da medida protetiva pleiteada. A proteção jurídica só deve ser ativada quando os elementos dos autos indicarem, de maneira clara, a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso presente, contudo, tais requisitos não estão suficientemente comprovados, especialmente no que se refere à existência de uma situação atual de violência doméstica contra a mulher, baseada no gênero, que legitime a intervenção judicial imediata. Destarte, correta se mostra a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência, não havendo, neste momento, elementos suficientes que justifiquem a sua concessão. Ressalta-se, entretanto, que tal decisão não impede que, futuramente, sejam fixadas medidas protetivas caso surjam novas evidências de perturbação ou violência por parte da reclamada, assegurando, assim, a devida proteção da vítima diante de qualquer alteração no quadro fático que venha a demandar uma intervenção judicial célere e eficaz. Assim sendo, nos termos do artigo 235, do Regimento Interno do TJDFT, INDEFIRO o pleito liminar. Requisitem-se informações à autoridade Reclamada. Intime-se a suposta agressora para que possa apresentar resposta, bem como, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de novembro de 2024 17:21:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator